Tribunal: TCU
Processo: 015.818/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162023, modalidade Pregão e Uasg 452019 (Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas na elaboração e implementação do (I) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), (II) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), (III) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), (IV) Laudo Técnico das Condições Ambientais no Trabalho (LTCAT), (V) Análise Ergonômica no Trabalho (AET), (VI) Mapeamento e controle do absenteísmo por motivo de doenças, (VII) Consultoria individualizada, (VIII) Palestras, treinamentos e eventos correlatos, (IX) Serviço de ginástica laboral, (X) Serviço de perícia médica junto à Justiça do Trabalho, (XI) Serviço de psicologia organizacional e (XII) Serviço de psiquiatria organizacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 16/2023, sob responsabilidade da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), com valor estimado de R$ 1.762.735,85, para a contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas na elaboração e implementação do (I) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), (II) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), (III) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), (IV) Laudo Técnico das Condições Ambientais no Trabalho (LTCAT), (V) Análise Ergonômica no Trabalho (AET), (VI) Mapeamento e controle do absenteísmo por motivo de doenças, (VII) Consultoria individualizada, (VIII) Palestras, treinamentos e eventos correlatos, (IX) Serviço de ginástica laboral, (X) Serviço de perícia médica junto à Justiça do Trabalho, (XI) Serviço de psicologia organizacional e (XII) Serviço de psiquiatria organizacional (peça 7); Considerando que o Contrato 177-50/2023 decorrente da licitação foi assinado em 19/12/2023 e rescindido em 16/5/2025 (peça 1, p. 3), enquanto o Contrato 134-14/2025, remanescente do originário, teve sua vigência iniciada em 19/5/2025 (peça 4, p. 1); Considerando que os questionamentos trazidos a este TCU dizem respeito à contratação do objeto remanescente do originário com (i) preços unitários diferentes daqueles pactuados com o licitante vencedor; e (ii) vigência superior àquela que efetivamente remanesceu no contrato rescindido; Considerando que há dois tipos de serviço na contratação, os que serão prestados continuamente e os que serão prestados sob demanda, e que a contratação do remanescente manteve o valor global original, de sorte que, as alterações nos valores unitários reduziram o montante a ser pago em serviços contínuos (de R$ 65.500,00 para R$ 33.150,00) e aumentaram os valores referentes aos serviços de prestação sob demanda (de R$ 23.812,00 para R$ 56.100,00), conforme peça 18; Considerando que os serviços prestados sob demanda podem não ser executados e, caso sejam, resultariam, no máximo, em gasto equivalente ao pactuado originalmente; Considerando que a Apex Brasil possui regulamento próprio de licitações, qual seja, o Regulamento de Licitações e de Contratos da Apex-Brasil (RLC Apex Brasil) permitindo de forma expressa em seu art.13, § 1o, a negociação dos valores a serem praticados no contrato remanescente, desde que compatíveis com a prática do mercado e que o preço seja vantajoso para a Apex Brasil; Considerando que o gestor, por meio de sua manifestação, foi capaz de atestar a vantajosidade dos preços praticados no novo contrato, sobretudo a partir da demonstração de que as alterações de valores identificadas não implicarão em gastos superiores aos pactuados originalmente, restando, portanto, improcedente a arguição com relação à economicidade do novo contrato; Considerando, em contrapartida, que não se identificou permissivo normativo para a contratação de remanescente de serviço com vigência superior àquela que efetivamente remanesceu no contrato rescindido, demandando a adoção de providências para a regularização do contratado, conforme o entendimento positivado no Acórdão 379/2017-TCU-Plenário , rel. Ministro Augusto Sherman; e Considerando que a própria unidade jurisdicionada não se opõe à alteração da vigência contratual, limitando-a ao prazo remanescente, por meio de aditivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; adotar a determinação constante do item 1.7; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 30) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.818/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (05.507.500/0001-38). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Correa Teles (41363/OAB-DF) e Matheus Segmiller Crestani Perez (55172/OAB-DF), representando Sindicato dos Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas - SINDLAB (03.636.297/0001-74). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, formalize a celebração de aditivo ao Contrato 134-14/2025, visando a limitar sua vigência contratual ao prazo remanescente do contrato originário, de tal sorte que o citado ajuste encontre termo na data prevista para o término da vigência do Contrato 177-50/2023, objetivando, desta forma, corrigir a desconformidade com o art. 13, inciso XV, do RLC Apex Brasil, e com jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 379/2017-TCU-Plenário , rel. Ministro Augusto Sherman.